Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0709483-46.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAMILA VASSALO DE SOUSA, ROBSON SANTOS DE SOUSA AGRAVADO: IVANILDE PEREIRA VIEIRA, SOLANGE GUEDES MADEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ROBSON SANTOS DE SOUSA e CAMILA VASSALO DE SOUSA contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos c/c indenização por danos materiais e morais n° 0702965-77.2020.8.07.0020 (ajuizada pelos agravantes em face de SOLANGE GUEDES MADEIRA e IVANILDE PEREIRA VIEIRA, ora agravadas) indeferiu pedido de antecipação dos efeitos da tutela para que, com fulcro no art. 301 do Código de Processo Civil, fosse bloqueado judicialmente o veículo Fiat Strada Working 1.4, ano 2014/2014, Placa OIK 2300, utilizado como meio de pagamento em negócio de compra e venda de imóvel celebrado entre as partes, cuja rescisão se discute no processo originário. Nas razões (ID 15675221), sustentam os agravantes que estariam presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, razão por que possível a concessão liminar da tutela provisória de urgência de natureza cautelar. No sentido, aduzem que “a probabilidade do direito pode ser aferida mediante as provas produzidas nos autos que comprovam que os agravantes adquiriram das agravadas o lote situado na QN 27, Conjunto 10, Lote 11, Riacho Fundo II, em frente ao Parque Ecológico (Provas: Declaração/Declaração de Responsabilidade e Garantia/Conversas via aplicativo WhatsApp)”, de modo que “o pagamento foi acordado mediante a entrega de valor em espécie à [sic] título de sinal, transferência bancária e transmissão do veículo Fiat Strada Working 1.4, ano 2014/2014, Placa OIK 2300, Brasília/DF (Provas: Recibo de Pagamento firmado pela primeira agravada, Sra Ivanilde/Certificado de Registro do Veículo em nome da agravante, Sra Camila, demonstrando a propriedade anterior/Consulta aos dados do automóvel no site da Secretaria de Economia - Registro atual do veículo em nome da primeira agravada Sra Ivanilde, comprovando a tradição da coisa)” (ID 15675221, p. 6). Aduzem que “mesmo diante do pagamento integral dos valores, o terreno não foi entregue/transferido aos agravantes, momento em que fora requerida a devolução da quantia paga” (ID 15675221, p. 6). Alegam, também, o risco ao resultado útil do processo porque “é evidente que há um grande risco de transferência do veículo a terceiros, medida que pode evitada mediante a concessão da tutela provisória requerida” (ID 15675221, p. 7). Ao final, requerem: “1) Seja o presente recurso conhecido; 2) Seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, I, do CPC; 3) Seja as agravadas intimadas no prazo de 15 dias, nos termos do art. 1.019, II, do CPC; 4) Seja, ao final, dado PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de decisão agravada seja reformada para conceder a tutela provisória até decisão final do feito, por ser medida indispensável para assegurar o resultado útil do processo” (ID 15675221, p. 7). Preparo dispensado dado o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça (ID 15670621, p. 2). Os autos foram regularmente instruídos. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Passo à análise de tais requisitos. A decisão agravada foi assim fundamentada: “Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em caráter antecedente, em que se busca o bloqueio judicial do veículo Fiat Strada Working 1.4, ano 2014/2014, Placa OIK 2300, Brasília/DF, com fundamento no art. 301, do CPC. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência em caráter antecedente estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Difere da tutela de urgência em caráter incidental apenas pela dispensa concedida à parte autora em apresentar uma petição inicial íntegra, o que não afasta a comprovação dos requisitos já citados. Trata-se de mais uma das inúmeras inovações do NCPC que em nada contribui com a celeridade processual, eis passa a admitir uma hipótese de "emenda", com a apresentação de petição inicial incompleta. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e amparados em prova idônea, afastando a conclusão sobre a alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Lado outro, também não vejo o provável perigo em face do dano ao possível direito pedido porque é possível se aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela” (ID 15670621, p. 2 – g.n.). No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso não apresenta os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicado. De fato, a documentação apresentada pelos agravantes no processo originário evidencia a existência de relação jurídica com as agravadas referente à compra e venda de imóvel. Vê-se, inclusive, do recibo acostado à p. 3 do ID 15670627 que a agravada IVANILDE PEREIRA VIEIRA, em 16.4.2018, deu quitação parcial ao débito total de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) pelo negócio, de modo que, do valor então pago pelos compradores, R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) seriam referentes ao veículo Fiat Strada Working 1.4, ano 2014/2014, Placa OIK 2300/DF. Ocorre que, no processo originário, os agravantes não pleitearam a restituição do referido veículo, mas a rescisão do contrato firmado com as agravadas; a restituição da quantia de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); a condenação das agravadas a indenizá-los por danos materiais no importe de R$ 16.733,44 (dezesseis mil, setecentos e trinta e três reais e quarenta e quatro centavos), referentes aos juros do financiamento bancário para aquisição de outro veículo, e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por danos morais (ID 15670620, p. 10). Dessa forma, em sede do presente juízo de cognição sumária, não se vislumbra o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique concessão da liminar para bloquear o mencionado veículo e evitar sua alienação a terceiros. Assim, ausentes os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal, INDEFIRO a liminar. Comunique-se. Fica o juízo a quo dispensado das informações. Intimem-se os agravantes. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 28 de abril de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora